Tribunal: STF
Processo: RE 1468623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Wilson Meireles Filho com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 29), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 17):



    CERTO QUE O PROPRIETÁRIO DE LOTE SE BENEFICIA DOS SERVIÇOS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, IMPÕE-SE-LHE O PAGAMENTO DA RESPECTIVA QUOTA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente consideram violadas as normas contidas no art. 5º, XX da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual alegam não ser formalmente associados. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 82):



    Processo civil. RE. Acórdão que manteve a cobrança de taxas de manutenção de loteamento. 1. Para rever as conclusões da corte de apelação seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai óbice da súmula 279/STF. 2. Pelo não seguimento.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não comporta provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão recorrido:



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Ademais, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Sendo esse o contexto, colho do acórdão proferido em juízo negativo de retratação o seguinte fragmento (eDoc 40, fl. 5 - grifei):



    Assim, diante da prova instrumental de adesão à associação, cláusula 11a, § 1°, do instrumento particular de compromisso de venda e compra, pág. 32, foi mesmo cabível a incidência da prestação mensal, mormente considerando a inexistência de qualquer pedido posterior de desfiliação, diante da prevalência da regra do art. 5o, XX, da Constituição Federal, donde a ausência de conduta ilícita contrária ao ordenamento jurídico. 



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – que os recorrentes aderiram expressamente às obrigações que alega inexistirem –, reclamaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (RE 1.408.371 AgR, ministro Nunes Marques)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente